Tribunal: TJDFT
Processo: 0006095-19.2015.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO, NA FORMA TENTADA, E LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. EXECUÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo do réu, no termo de apelação, com base em todas as alíneas (“a”, “b”, “c” e “d”), do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla quanto a estes incisos, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico.
2. Na análise detida dos autos verifica-se que o feito transcorreu com a devida observação do devido processo legal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, não havendo qualquer nulidade a ser sanada.
3. Observando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto, a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.
4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, porquanto a condenação encontra amparo no depoimento de várias testemunhas e prova pericial, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri.
5. A dosimetria da pena que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade deve ser mantida, especialmente quando nas fases dosimétricas foram fixadas as penas em patamar módico.
6. Nos moldes do entendimento do STJ e da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, como no caso em análise.
7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade no 43, 44 e 54, firmou o entendimento de que a prisão, para fins de cumprimento de pena, só é permitida após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sendo admitida, por outro lado, a prisão cautelar quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 7.1. Tendo o réu respondido ao processo em liberdade e inexistindo alteração fática que justifique a sua prisão cautelar, deve ser mantido o seu direito de recorrer em liberdade.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.